Tribunal: TJMT
Processo: 1004763-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1004763-49.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: ADILSON GOMES;
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS;
LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Adilson Gomes contra ato do Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, com pedido de liminar.
Antes de decidir o pedido de deferimento de liminar, entendo necessário ouvir previamente a autoridade apontada coatora.
Cientifique-a para, no prazo de cinco (5) dias, manifestar.
Procedam-se às retificações necessárias para constar como impetrado o Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis ao invés de Excelentíssima Senhora Juíza do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator